Tribunal: TJES
Processo: 5008932-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008932-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: 3 IRMAOS COMERCIO DE CARNES EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISS
ÕES

INEXISTENTE
S
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedado o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
O acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno da tese recursal, à luz da jurisprudência do STF e desta Corte.

3)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

4
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.859/DF e à inobservância do procedimento previsto no art. 132 da Lei nº 7.000/2001.

Todavi
a,
infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno da tese recursal, à luz da jurisprudência do STF e desta Corte, como subsegue:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
FORMAL.
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

A fiscalização realizada pelo Fisco Estadual decorre da prerrogativa conferida pelo art. 33 da Lei Complementar n° 123/2006, tendo sido observado o devido processo legal e garantido o contraditório e a ampla defesa, mediante decisões devidamente fundamentadas.

2)
O caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. Precedentes.

3
)
Tal situação não enseja a suspensão da exigibilidade de toda a obrigação tributária, mas tão somente daquilo que ultrapassar o valor do tributo devido.

4)
Recurso desprovido.

Com efeito, todos os pontos restaram particularizados e esmiuçados no
decisum
, razão pela qual não se há de falar em omissão.

Nada obstante, vale registrar o entendimento sedimentado pelo STF na ADI 2.859/DF, que tratou da “
impugnação de normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária
”:

“
Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente
. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes.
Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários
.”

Ora, conforme consta do voto condutor, a atuação do Fisco Estadual se deu nos moldes regulamentados pelo § 5º do art. 699-Z-N do Decreto nº 1.090-R/02 (RICMS/ES), art. 101 da Lei Estadual 7.000/01 e art. 33 da LC 123/06, em harmonia com o decidido pelo Excelso Pretório.

Ademais, restou consignada a existência de procedimento fiscal e a relevância das informações, como preconiza o art. 6º da LC 105/01
1
.

Acerca da suposta inobservância ao procedimento previsto no art. 132 da Lei Estadual 7.000/01, assim trilhou o voto acolhido à unanimidade por este colegiado:

“A despeito de reconhecer que a existência de vícios formais ensejaria a anulação do procedimento fiscal, verifico que, no caso em apreço, o agente fiscalizador tratou de descrever precisamente o ilícito tributário, inclusive indicando os dispositivos legais violados, o período em que o tributo não foi recolhido e os valores devidos, o que permitiu à recorrente identificar todos os elementos utilizados tanto para a aplicação da penalidade quanto para cobrança do tributo presumidamente não recolhido, o que é suficiente para a compreensão da cobrança e para o exercício da defesa.

Tanto é assim que o contraditório foi devidamente exercido, com apresentação de defesa, além da proposição da presente ação de anulatória, todas indicando com precisão a espécie tributária, a base de cálculo e a alíquota utilizadas pelo Fisco.

Ora, a nulidade do auto de infração não deve ser declarada em caso de falhas que não comprometam o exercício do direito de defesa do contribuinte, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça.”

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso,
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.